Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726696-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: VERONICA LORENA SOUZA TIBAES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação declaratória de rescisão contratual n. 0706951-97.2024.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar formulado por ela (id 198347064 dos autos originários). A agravante alega que a agravada omitiu informações cruciais sobre seu estado de saúde, o que caracteriza fraude ao contrato de plano de saúde. Noticia que a agravada mentiu que não possui prótese, embora a tenha implantado em momento anterior à contratação do produto. Narra que possibilitou a retificação da declaração de saúde à agravada, a qual recusou-se a fazê-lo. Relata que comunicou o fato à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mas não obteve resposta. Sustenta que a fraude está comprovada nos autos originários. Argumenta que a suposição do desconhecimento da agravada sobre a implantação de prótese mamária é desarrazoada. Explica que não reaverá os valores vultosos dispendidos, caso algum tratamento seja promovido à agravada. Esclarece que a incorreção da prótese persiste há mais de seis (6) meses. Afirma que a seguradora não possui a obrigação de investigar a doença pré-existente daquele que propõe-se a contratar seu produto. Acrescenta que o consumidor deve informá-la na primeira oportunidade da adesão, correspondente ao preenchimento da declaração de saúde. Destaca que a má-fé da agravada é evidente, de modo que não há razões para que seja compelida a arcar com os custos de uma prestação de serviço médico atrelada à enfermidade omitida. Ressalta que a manutenção da decisão agravada resultará no desequilíbrio contratual, em prejuízo à massa segurada que compõe a carteira de segurados. Menciona o art. 188 do Código Civil. Alega que a declaração de saúde, de preenchimento e responsabilidade do contratante do plano, supre integralmente a antiga e prévia necessidade de realização de exames. Sustenta que omissão proposital da agravada a respeito de doença existente ao tempo da contratação do plano de saúde e de seu pleno conhecimento não pode ser ignorada sob o argumento de que a seguradora teria de realizar exames prévios admissionais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a sua abstenção de custear e autorizar quaisquer procedimentos relacionados à doença preexistente da agravada. O preparo foi recolhido (id 60930331 e 60930330). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu a tutela liminar requerida pela agravante para abster-se de custear quaisquer procedimentos relacionados à doença preexistente da agravada. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. A agravante sustenta, em síntese, fraude da agravada na contratação do plano de saúde em razão da omissão de doença preexistente. A Resolução Normativa n. 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que dispõe sobre doenças ou lesões preexistentes, prevê a possibilidade de suspensão ou resilição unilateral do contrato quando a fraude no preenchimento da declaração de saúde for caracterizada, desde que o processo administrativo prévio descrito em seus arts. 15 a 29 seja realizado. O art. 16, § 3o, da Resolução Normativa n. 558/2022 prescreve que não é permitida a suspensão ou rescisão unilateral do contrato até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. A agravante afirma que comunicou a fraude alegada à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), mas não obteve resposta até o presente momento. Os autos originários estão instruídos com o recibo eletrônico de protocolo no órgão regulatório (id 192146916 dos autos originários). A ausência de comprovação do encerramento do processo administrativo impede o deferimento da suspensão contratual liminar requerida. Ressalto a inexistência de irreversibilidade da medida porquanto a agravante terá meios de obter a satisfação do seu crédito, com a devida atualização monetária, caso seja vencedora da demanda, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Esta deve ser mantida por fundamento diverso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator